Tribunal: TJDFT
Processo: 0744104-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DA SEDE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O foro escolhido não se vincula aos critérios de domicílio do autor ou da agência onde supostamente firmado o contrato de cédula de crédito, não havendo razões para ajuizar a ação levando-se em conta somente o local da sede da instituição financeira. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição.
2. Considera-se que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias no país, onde são firmadas diariamente contratos bancários, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações relacionadas a Liquidação de Sentença de Ação Coletiva ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede.
3. O processamento de ações de partes que não residem no Distrito Federal ou que o objeto da causa não tenha qualquer relação com esta Capital Federal acaba por prejudicar e desgastar toda a máquina judiciária local, tanto aos magistrados, servidores e a estrutura organizacional e financeira deste Tribunal, bem como inviabiliza a própria celeridade dessas ações e dentre tantos outros processos da população que aqui possui vinculação, quiçá o cumprimento de metas impostas pelo CNJ.
4. Ao se deparar com a escolha aleatória do foro, aliado às questões organizacionais e sistêmicas do Judiciário local, possibilitado está o declínio da competência para processamento e julgamento do feito da demanda que possui, no mínimo, uma vinculação do negócio jurídico firmado aos critérios de competência previstas no CPC.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.